Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO ART. 62 DA LEI N. 4.949/2012. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA POR ESPECIALISTAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ART. 63 DA LEI N. 4.949/2012. ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO N. 6/CFP. NÃO CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 1.1. Tratando de concurso público cujo edital foi tornado público pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, não há como ser reconhecida a ilegitimidade do S. D. E. D. P. O. E. A. D. D. F. para figurar no polo passivo da demanda.
2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória. 2.2. Tendo sido apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pelo impetrante, deve a pretensão mandamental ser examinada com base no acervo documental produzido, não havendo justificativa para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: à previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20). 3.1. O Edital de Concurso Público no 001/2022 no item 15 estabelece a prova de aptidão psicológica com critérios objetivos e no subitem 15.11 prevê a possibilidade de interposição de recurso.
4. A Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 4.1. De acordo com o artigo 62 da referida norma legal, (O) exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. 4.2. Não obstante a informação da autoridade coatora de que a banca seja composta por três especialistas, o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um especialista, não atendendo à exigência legal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do artigo 63, §2o, da Lei no 4.949/2012 (O)s profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. 5.1. Observada que a resposta do recurso administrativo não fora assinada por especialistas, mas apenas pela banca examinadora, há impedimento para a correta averiguação do cumprimento do referido dispositivo legal.
6. O laudo psicológico fere o § 8o do artigo 5o da Resolução n. 6/CFP, que estabelece que (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página.
7. Os elementos de prova que instruem o mandado de segurança se mostram suficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, na medida em que comprova ilegalidade na prova de aptidão psicológica, circunstância que torna impositiva a concessão da segurança vindicada na inicial.
8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.